Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751073-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISABETH DE OLIVEIRA BRITO BLOM, FERNANDA DE OLIVEIRA BRITO BLOM, JOAO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, MARTA BLOM CHEN YEN, PATRICIA DE OLIVEIRA BRITO BLOM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença coletiva proposto por ELISABETH DE OLIVEIRA BRITO BLOM E OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco agravante. Em suas razões (ID 53969647), o executado agravante aponta a necessidade de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, argumentando que “a decisão do STJ no REsp 1.318.232/DF, que ainda não transitou em julgado, condenou o Banco do Brasil, a União e o BACEN de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo por parte da requerida, para haver de seus codevedores nos mesmos autos, aquilo que for obrigado a pagar, ainda que o requerente esteja cobrando apenas do Banco do Brasil, pois a condenação foi solidária”. Defende, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. Alega que o procedimento de liquidação provisória de sentença por arbitramento é inadequado para o processamento do requerimento inicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que restou demonstrada a probabilidade de provimento do agravo, bem como os riscos de dano grave e de difícil reparação que poderão advir da imediata produção de efeitos da decisão vergastada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão, a fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas. Preparo regular (ID 53969649). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante, senão vejamos. Eis a decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por ELISABETH DE OLIVEIRA BRITO BLOM e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL. Alega o exequente ser credor da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A parte devedora, devidamente citada para se defender, apresentou contestação no ID 174693874, sustentando, preliminarmente, a ausência de liquidez do título executivo e a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, uma vez que a condenação no RESP no 1.319.232 - DF se deu de forma solidária. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e a inépcia da inicial pela ausência do extrato da operação, do comprovante de quitação e da certidão de trânsito em julgado. Aduz sua ilegitimidade passiva, em virtude da cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas com base na Lei no 9.138/95. Requer a realização de perícia contábil, a incidência de juros de mora a partir da citação na ação de liquidação/cumprimento de sentença, ou, alternativamente, a partir da citação da ação civil pública originária. Foram juntados os extratos da conta corrente vinculados às Cédulas no 89/00131-1, 88/00185-7 e 88/00224-1. A parte exequente refutou as alegações e postulou pela continuidade do feito. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Da inépcia No tocante a preliminar de inépcia da inicial, não vejo como prosperar a alegação de que ser a peça inicial incoerente e contraditória, pois mesmo de forma sucinta, o autor delineou os fatos e os fundamentos do pedido, realizando de forma adequada os pedidos, atendendo assim os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. De outro lado, não há que se falar em prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte do réu, pois este aviou sua defesa de forma adequada, não demonstrando a existência de nenhum prejuízo. A questão controversa é a análise dos cálculos, o que diz ao mérito do questionamento, ou seja, excesso de execução. Por estas razões rejeito a preliminar de falta de pressupostos processual. Do litisconsórcio passivo necessário com o BACEN Por meio da decisão de ID 167358950 já houve manifestação acerca da competência deste juízo para prosseguimento do feito. Ou seja, já temos manifestação dos desembargadores já preventos ao feito que há uma faculdade do exequente na formação de litisconsórcio passivo. Não estamos defronte da figura de um litisconsórcio passivo necessário, mas sim de um facultativa, em face da natureza da pretensão. Assim, não vejo como acolher o pedido formulado na peça de impugnação, a fim de incluir o Banco Central e, em consequência, determinar o declínio de competência para o Juízo Federal. Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil Ora, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). O procedimento de cumprimento de sentença visa promover tão somente a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial. No caso em apreço, o título exequendo reconheceu a responsabilidade BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. Adentrar na análise acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A é criar um sistema de burla ao título executivo já consolidado. Ocorre que, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil (transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido), Portanto, não há espaço no presente momento para o questionamento acerca da extensão das responsabilidades da instituição requerida para com o cumprimento ou não da obrigação de restituição de valores oriundos da errônea inclusão de correção monetária, no mês de março de 1990, nas operações de cédulas de crédito rural. Do valor devido – excesso de execução O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. O título exequendo é muito claro ao dispor que: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Ou seja, houve a inclusão indevida de correção do saldo devedor em 84,32%, quando na verdade deveria haver a inclusão do índice de 41,28%. Assim, houve um excesso de cobrança de 43,04%, a qual deverá ser corrigida nos termos dos critérios estabelecidos no julgado. Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso reconhecer a necessidade de dilação probatória e realização de perícia contábil na fase de instrução para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/00260-1, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos Nomeio a perita do juízo, a Dra. ANA MAURA DIAS MACHADO, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, estes deverão ser pago pela parte Requerida, efetuando-se o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” De início, verifico que a alegação de inadequação do procedimento adotado no cumprimento de sentença não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Nesse sentido, uma vez que a respectiva matéria não foi debatida na origem, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com a mesma compreensão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO. INVIABILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da parte do recurso que rebate o recebimento do requerimento inicial como liquidação provisória por arbitramento, salientando que o adequado seria a liquidação pelo procedimento comum, em razão da ausência de manifestação no decisum sobre a questão. Se nada foi tratado a respeito do tema no decisum agravado, inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso. 4. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade de participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal - competência da Justiça Federal. 5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1702609, 07046784520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Quanto ao pleito de chamamento ao processo da União e do BACEN, com o declínio da competência à Justiça Federal, já decidiu o colendo STJ que: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Com efeito, uma vez que, na espécie, o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. “STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.” “STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.” “Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” No mesmo sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou o réu à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 2. Apesar de a Ação Civil Pública originária ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, a condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva afasta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; o que, por sua vez, confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF. 4. Considerando que a liquidação em análise se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, e sendo admissível a apuração do quantum debeatur mediante perícia contábil em fase de liquidação por arbitramento, mostra-se incabível a liquidação pelo procedimento comum. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1769602, 07367615120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal do recorrente quando ataca a decisão em matérias que lhes são favoráveis, devendo seu recurso ser parcialmente conhecido. 2. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de ação civil pública (no 94.0008514-1), que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília, em que foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a indenizar mutuários da diferença entre índices de correções monetárias utilizadas à época dos fatos. 3. O art. 275 do mesmo diploma legal estabelece que o "credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum" de modo que na ausência de um, o credor pode perseguir o seu direito em relação ao outro devedor. 4. Já decidiu o STJ que: "Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) 5. Não havendo necessidade de chamamento da União e/ou Banco Central ao feito, descabe o argumento do agravante quanto incompetência absoluta da Justiça Estadual para prosseguir na liquidação de sentença. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios é da citação do devedor na fase de conhecimento. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1758285, 07197429520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. I - PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. II - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 405 DO CC. PRECEDENTES. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a prescrição da pretensão de cobrança do agravado não foi ventilada. Trata-se de inovação recursal de questão não debatida perante o juízo de origem. Tema que extrapola o objeto da decisão vergastada. Questão não conhecida, sob pena de indevida supressão de instância. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. Os juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso repetitivo (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014), que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1763379, 07521288620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Se as alegações do recorrente não foram objeto da decisão agravada, sua apreciação nesta seara representa supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "havendo o título executivo judicial condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário" (07386074020218070000AGI, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 23/2/2022, DJe 14/3/2022). 3. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF. 4. O procedimento adotado na liquidação de sentença está em consonância com o art. 509, I, do CPC, segundo o qual a liquidação será por arbitramento, "quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação", sendo que, no caso, não fora alegado nenhum fato novo que ensejasse a liquidação pelo procedimento comum, prevista no inc. II daquele dispositivo. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e, nesse excerto, não provido. (Acórdão 1745368, 07129217520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 1o de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator